Tribunal: TJES
Processo: 0024062-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024062-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO COLOMBO

APELADO: ELZIANE SILVA DIAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTA DE CONDOMÍNIO ATRASADA. PARCELA EM ABERTO. COTAS VENCIDAS NO CURSO DA AÇÃO. ART. 323 DO CPC. HONORÁRIOS. BASE DE CALCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A taxa condominial alusiva ao mês de março de 2013 permanece em aberto, sendo que até mesmo na exordial não há menção de quitação de tal parcela. Ademais, na nova planilha juntada pela parte ora apelante, consta em aberto o citado encargo, consoante fl. 19.

2. Consoante disposto no art. 323 do CPC,
“n
a ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

3.
Destarte, a teor da jurisprudência pátria,
“as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 323 do CPC e em observância aos princípios da economia e da celeridade processual”
(TJRS; AC 5018392-69.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Couto Terra; Julg. 05/02/2025; DJERS 05/02/2025).

4. Existindo proveito econômico mensurável e não sendo este irrisório, deve a verba honorária ser fixada utilizando, para tanto, a citada base de cálculo, ainda que permanecendo o mesmo percentual (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO
COLOMBO

em face da r. sentença que, nos autos dos “
Embargos à Execução”
opostos contra ele por
ELZIANE SILVA DIAS
,
acolheu a pretensão da embargante
“
para determinar o prosseguimento da execução, considerando, para tanto, o período de agosto/2011 a junho/2016, extirpando, contudo, as cobranças relativas aos meses de novembro/2012, janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013, setembro/2016 e dezembro/2016.”

Em suas razões, aduz o condomínio apelante, em síntese, não ter reconhecido o pagamento do mês de março de 2013.

Sustenta, ainda que as parcelas vencidas no curso da ação devem ser consideradas, nos termos do art. 323 do CPC.

Aponta, por fim, que para fixação dos honorários de sucumbência, deve ser considerado o proveito econômico obtido, não devendo o patamar da condenação ultrapassar o percentual de dez por cento.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

A
PELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0024062-43.2017.8.08.0024

APELANTE: CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO
COLOMBO

APELAD
A: ELZIANE SILVA DIAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

CONDOM
Í
NIO DO EDIF
Í
CIO
COLOMBO

em face da r. sentença que, nos autos dos “
Embargos à Execução”
opostos contra ele por
ELZIANE SILVA DIAS
,
acolheu a pretensão da embargante
“
para determinar o prosseguimento da execução, considerando, para tanto, o período de agosto/2011 a junho/2016, extirpando, contudo, as cobranças relativas aos meses de novembro/2012, janeiro/2013, fevereiro/2013, março/2013, setembro/2016 e dezembro/2016.”

Em suas razões, aduz o condomínio apelante, em síntese, não ter reconhecido o pagamento do mês de março de 2013.

Sustenta, ainda que as parcelas vencidas no curso da ação devem ser consideradas, nos termos do art. 323 do CPC.

Aponta, por fim, que para fixação dos honorários de sucumbência, deve ser considerado o proveito econômico obtido, não devendo o patamar da condenação ultrapassar o percentual de dez por cento.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso são aptas a contrapor os termos do édito monocrático, viabilizando, ainda, o pleno exercício do contraditório.

Superada tal tese, de fato, a taxa condominial alusiva ao mês de
março de 2013
permanece em aberto, sendo que até mesmo na exordial não há menção de quitação de tal parcela.

Ademais, na nova planilha juntada pela parte ora apelante, consta em aberto o citado encargo, consoante fl. 19.

Consoante disposto no art. 323 do CPC,
“n
a ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Destarte, a teor da jurisprudência pátria,
“a
s verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento, nos termos do art. 323 do CPC

e em observância aos princípios da economia e da celeridade processual”
(TJRS; AC 5018392-69.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Couto Terra; Julg. 05/02/2025; DJERS 05/02/2025).

Desse modo, compreendo que o recurso também deva ser provido nesta parte, para que eventuais parcelas vencidas no curso da demanda possam ser objeto de cobrança pelo ora apelante.

Por derradeiro, existindo proveito econômico mensurável e não sendo este irrisório, deve a verba honorária ser fixada utilizando, para tanto, a citada base de cálculo, ainda que permanecendo o mesmo percentual (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.